Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708343-49.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAIMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença (ID 44376207) proferida pelo Juiz de Direito Titular da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação ajuizada por Raimundo Marques de Oliveira, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para, confirmando a antecipação de tutela, condenar o ente distrital a fornecer ao autor, ora apelado, até 32 (trinta e dois) frascos do medicamento Bortezomibe 3,5mg/frasco, na forma prescrita pelo médico e respaldada pelo Natjus. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da primeira intimação para cumprimento da tutela de urgência. Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois o autor/apelado é assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Nas razões recursais (ID 44376211), o apelante relata que, por meio da ação de origem, o autor/apelado busca receber medicamento oncológico de alto custo, não padronizado pelo SUS. Alega que o fármaco requerido não integra a lista de medicamentos essenciais divulgada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (REME/DF). Afirma que o relatório médico juntado aos autos não afasta a possibilidade de utilização das alternativas padronizadas, o que atrairia, portanto, a aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo n. 106 do STJ. Sustenta, com base no precedente firmado no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 793 (STF), que deveria ser formado litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, pois o medicamento pretendido não é padronizado. Cita julgados deste Tribunal de Justiça que, em casos semelhantes, acolheram a tese defensiva, incluíram a União no polo passivo e determinaram a remessa dos autos à Justiça Federal. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, de modo a reconhecer o litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União e declarar a incompetência da Justiça comum para processar e julgar a demanda, com aplicação da tese consolidada no Tema de Repercussão Geral n. 793 (STF). Sem recolhimento de preparo recursal, conforme disposto no art. 1.007, § 1o, do CPC. Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 44376216). O Ministério Público oficia pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 45194776). É o relato do necessário. Decido. 2. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Raimundo Marques de Oliveira contra o Distrito Federal, por meio da qual o autor requer que o réu seja condenado a disponibilizar o medicamento Bortezomibe 3,5mg/frasco, registrado na Anvisa, recomendado pela Conitec (Relatórios Técnicos n. 557, 558 e 559), mas não integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) do SUS. Na petição inicial, o autor narra que (I) foi diagnosticado com mieloma múltiplo e amiloidose de seio maxilar; (II) foi submetido a quimioterapia prévia e transplante autólogo de medula óssea; (III) houve progressão recidiva doença; (IV) a médica que o assiste prescreveu tratamento com Bortezomibe, atestando sua imprescindibilidade e urgência. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, por meio do Ofício n. 8815/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pela SES/DF. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp n. 1.657.156/RJ (Tema 106) e fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido para determinar que o Distrito Federal forneça ao autor até 8 (oito) ciclos de tratamento com Bortezomibe (ID 44376145). O Distrito Federal apresentou contestação tempestiva, por meio da qual suscitou preliminar de inadequação do valor da causa e alegou necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Sobre a questão de mérito, requereu a rejeição total do pedido (ID 44376156). Determinou-se intimação do IGESDF para esclarecer se o medicamento Bortezomibe é padronizado naquele Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon). Em resposta, foram apresentados os seguintes esclarecimentos (ID 44376179): Informamos que o bortezomibe não é padronizado no IGESDF. Informamos ainda que a CONITEC recomendou a incorporação do bortezomibe no SUS para tratamento de primeira e segunda linha para mieloma múlEplo, conforme relatórios citados no tópico 4, no entanto, é importante esclarecer que os medicamentos oncológicos aprovados pela CONITEC, não são distribuídos nem fornecidos diretamente pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde. O financiamento destes medicamentos é realizado por ressarcimento mediante o valor tabelado para o procedimento cadastrado pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do SUS (SIGTAP), e é autorizado apenas para serviços habilitados para CACON ou UNACON [...] Informamos que a solicitação de incorporação do bortezomibe para tratamento de pacientes com mieloma múltiplo já foi realizada e, no momento, aguarda deliberação da Diretoria Executiva do IGESDF para que seja dado prosseguimento ao fluxo de incorporação. Deste modo, ressaltamos que ainda não houve padronização no IGESDF. [...] Em Nota Técnica elaborada pelo NatJus (ID 44376163), a conclusão exposta sobre a utilização do medicamento no caso concreto foi favorável. Destacou-se, contudo, que o produto é “padronizado pelo CONITEC, porém ainda não disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal”. Cabe ressaltar, nesse ponto, que se trata de fármaco registrado na Anvisa, recomendado pela Conitec (Relatórios Técnicos n. 557, 558 e 559), mas não integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) do SUS. O Ministério Público, na primeira instância, se manifestou pela procedência do pedido apresentado na petição inicial (ID 44376206). Na sentença (ID 44376207), o pleito foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor, ora apelado, até 32 (trinta e dois) frascos do medicamento Bortezomibe 3,5mg. Esclarecidas as premissas fáticas, passa-se à análise do quadro jurisprudencial a respeito da matéria. O Superior Tribunal de Justiça instaurou IAC no Conflito de Competência n. 187276 – RS (IAC 14), ao argumento de que o tema em análise representa “relevante questão de direito, notadamente a aplicação das Súmulas 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, nas demandas relativas à tutela da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”. Anotou-se que “a instauração do presente incidente visa decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas e com registro na ANVISA, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) – ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam – nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária”. Em Proclamação Parcial de Julgamento, ocorrida em 8/6/2022, a Primeira Seção, em conformidade com a questão de ordem proposta pelo Exmo. Sr. Ministro Relator Gurgel de Faria, deliberou por obstar a remessa dos autos à Justiça Federal em casos tais, nos seguintes termos: Proclamação Parcial de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator. (3001) Importante ressaltar que os Exmos. Srs. Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetarem o IAC no Conflito de Competência n. 187276 – RS (IAC 14) ao rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 31/5/2022, não abordaram o tema relativo à vedação do declínio de competência, consoante se extrai da seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) - ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam - nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida. (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.) Apenas em sessão de 8/6/2022, a Primeira Seção, em Proclamação Parcial de Julgamento, em conformidade com a questão de ordem proposta pelo Exmo. Sr. Ministro Relator Gurgel de Faria, deliberou por obstar a remessa dos autos à Justiça Federal nas ações que versem sobre fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado no SUS, nos termos expostos em parágrafo antecedente. Sobre a aludida Proclamação Parcial de Julgamento, o Exmo. Sr. Presidente deste e. TJDFT vem decidindo no sentido de que “a determinação de abstenção de remessa dos autos à Justiça Federal é dirigida ao juízo de primeira instância”. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746088-40.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JOAO MARCOS DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO MARCOS DE SOUZA SANTOS contra decisão desta Presidência (ID 38454885) que negou seguimento ao recurso extraordinário tendo em vista a coincidência entre o decidido pelo acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (Tema 793). Alega que a decisão embargada padece de omissão, na medida em que não se pronunciou sobre o Incidente de Assunção de Competência no 14 do Superior Tribunal de Justiça em que se busca definir, por meio da resolução do CC 182776/RS, o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas. Acrescenta que, no âmbito do referido incidente, o Ministro Relator, dentre outras medidas, determinou que o “Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato de jurisdição de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual”. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado a omissão indicada. É o relatório. II - Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Válido destacar trecho da trajetória processual. A Oitava Turma Cível acolheu de ofício a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União e anulou a sentença, para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. A ementa do acórdão é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. ALIROCUMABE. EVOLUCUMABE. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. TEMAS 500 E 793 STF. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 2. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite ? CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 3. Quando a pretensão deduzir ?pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação? (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)?. 4. A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Processo/recurso redistribuído ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Contra o acórdão, o embargante se valeu, exclusivamente, do recurso extraordinário, e, havendo coincidência entre o decidido pela turma julgadora e a tese estabilizada pelo STF no julgamento do paradigma do Tema 793, a negativa de seguimento ao apelo é impositiva, consoante o comando previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, importante consignar que a Corte Suprema, em recentes julgados, reafirma a correta aplicabilidade do representativo da controvérsia às hipóteses tais como a presente. Confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO ATÉ POSTERIOR DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação em que se pleiteia o fornecimento de medicação para tratamento oncológico. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 3. Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ?Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 4. Embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5. Na aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral deve-se atentar, também, que no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO como, por exemplo, no caso dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal. 6. O acórdão recorrido assentou que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, razão pela qual considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, destacando, ainda, o fato de que o medicamento postulado estar previsto nas listagens do SUS. 7. Esse entendimento não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 8. O acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral, razão pela qual se mantém a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1331005 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/6/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 50412 AgR-AgR, Relator CÁRMEN LÚCIA, DJe 18/5/2022). No mais, observa-se no IAC 14/STJ que a determinação de abstenção de remessa dos autos à Justiça Federal é dirigida ao juízo de primeira instância, entendimento reforçado pela “manutenção do curso das ações que versam sobre a dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas”. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários foram apreciados. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos pontos já esclarecidos a respeito da tutela de urgência ou de evidência, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Sob tal orientação, as Turmas Cíveis deste e. Tribunal têm proferido Acórdãos no sentido de admitir o regular prosseguimento dos autos na Justiça Distrital, em vista da ausência de determinação específica e vinculante para suspensão nacional dos feitos que versam sobre a matéria. Ad litteris: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793 DO STF. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. JULGAMENTO DO RE 1.301.670/PR. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. CONTRARIEDADE AO TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Somente nas hipóteses de ausência de registro na Anvisa é que haverá obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo e descolamento da competência para a Justiça Federal (Tema 793 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgado recente (RMS 68.612/GO), reafirmou sua jurisprudência no sentido da desnecessidade de incluir União no polo passivo da demanda, com base na tese da repercussão geral. Entende-se que: 1) o julgamento do STF entendeu que o tratamento médico é responsabilidade solidária dos estados, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer deles, isoladamente ou em conjunto; 2) não se criou caso de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de afastar, justamente, o caráter solidário da obrigação; 3) se o medicamento está registrado na Anvisa, ainda que não incorporado pelo SUS, é descabida a inclusão da união no polo passivo. 3. O entendimento firmado no julgamento do RE 1.301.670/PR não deve ser aplicado ao caso, porque não possui caráter vinculante e contraria a tese da repercussão geral. A partir da análise das suas transcrições, aquela corte valeu-se do julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178-ED (Rel Min. EDSON FACHIN, DJe, de 16/4/2020), que limita a intervenção da União quando ausente registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 4. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a situação diversa: fármaco com registro na Anvisa, mas sem incorporação pelo Sistema Único de Saúde - SUS, com a manutenção do declínio de competência daquele caso concreto para a Justiça Federal. Por isso, tal precedente deve ser afastado. 5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, em sessão eletrônica finalizada em 31/5/2022. A questão submetida a julgamento, a fim de uniformizar a matéria é: "tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na Anvisa, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal." 6. No âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), a matéria sofreu destaque para fins de deliberação específica no Tema 1.234, que, recentemente (13/9/2022), teve sua repercussão geral reconhecida, sem manifestação quanto ao mérito nem quanto à suspensão nacional de processos. A decisão foi publicada em 30/09/2022. Para afetação da matéria, os Ministros Luiz Fux e André Mendonça destacaram a existência de precedentes no STF no sentido da obrigatoriedade da União no polo passivo; a jurisprudência do STJ em sentido contrário (desnecessidade da intervenção da União); o Tema 686, que trata da faculdade do chamamento da União nas demandas que envolvem fornecimento de medicamento; e do IAC 14 que aguarda julgamento. Portanto, até a presente data, não há tese vinculante pela obrigatoriedade da presença da União no polo passivo da demanda quando o medicamento é registrado na Anvisa, mas não foi incorporado pelo Rename/SUS. 7. A aplicação literal do Tema 793 melhor atende à efetivação do direito a saúde: salvo a exceção (medicamento sem registro na Anvisa). A solidariedade e o litisconsórcio facultativo implicam que o jurisdicionado acesse mais facilmente o Poder Judiciário, por meio de qualquer tribunal, e obtenha, mais rapidamente ou urgentemente, o medicamento essencial, em caso de procedência dos pedidos. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654335, 07016297920228070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RE 855.178. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14 NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 187.276/RS. MAGISTRADO ESTADUAL. DECLINAÇÃO DA SUA COMPETÊNCIA. INCABÍVEL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O tema referente à inclusão ou não da UNIÃO no polo passivo das ações que tratem acerca do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado nas políticas públicas, foi afetado para julgamento no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 no Conflito de Competência no 187.276/RS, em trâmite no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. Em sessão realizada em 8/6/2022, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 no Conflito de Competência no 187.276/RS, o Magistrado estadual não poderá declinar da sua competência para o julgamento do tema, devendo o feito prosseguir perante a Justiça Estadual. 3. Em razão da ausência de Decisão judicial determinando a suspensão nacional dos processos pendentes que discutam as mesmas questões, o feito deve tramitar normalmente perante a Justiça do Distrito Federal. 4. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). 5. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o Egrégrio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 5.1 Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado ao tratamento prescrito. 6. O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP - consiste em um desconto mínimo obrigatório a ser observado nas vendas de medicamentos destinados aos entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo também ser aplicado nos casos de cumprimento de ordem judicial, conforme dispõem o artigo 1o, parágrafo 1o, e artigo 5o, parágrafo 2o, da Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006. 7. O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP consiste em um desconto mínimo obrigatório a ser observado nas vendas de medicamentos destinados aos entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo também ser aplicado nos casos de cumprimento de ordem judicial, conforme dispõem o artigo 1o, parágrafo 1o, e artigo 5o, parágrafo 2o, da Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006, razão pela qual se mostra desnecessário que a decisão judicial estabeleça a sua aplicação. 7.1 Decisão judicial não pode estabelecer obrigação a terceiro que não participou do processo, em atenção ao limite subjetivo da coisa julgada, motivo que impossibilitaria determinar a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços - CAP - às distribuidoras, às empresas produtoras de medicamentos, aos representantes, aos postos de medicamentos, às unidades volantes, às farmácias e drogarias. 7.2 A compra do medicamento deve ser realizada pelo DISTRITO FEDERAL, não havendo determinação para que a parte autora efetue a sua aquisição, demonstrando-se a irrelevância de ser estipulada a incidência do Coeficiente de Adequação de Preços - CAP. 8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. (Acórdão 1654560, 07037861920228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Especificamente na jurisprudência desta 2a Turma Cível, colhem-se recentes excertos que apresentam divergência acerca da remessa dos autos à Justiça Federal, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. TAGRISSO (OSIMERTINIBE). TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. EMBARGOS. OMISSÃO. EXISTENTE. ANÁLISE DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEITADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA 14. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 2. O acórdão está eivado de omissão, porquanto não analisou a preliminar, suscitada de ofício pelo primeiro vogal, de incompetência da Justiça Comum, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral 793. 3. O Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência - IAC, proposto nos Conflitos de Competência nos 187276/RS, 187533/SC e 188002/SC como paradigmas do Tema - 14 IAC, com a seguinte questão submetida a julgamento: "Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. " 4. Em sessão realizada em 08/06/2022, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que, "até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator". 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem operar efeitos infringentes. (Acórdão 1655449, 07136417620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO. POLO PASSIVO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. TEMA N° 793/STF. IAC No 14/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que, em sede de julgamento de recurso de apelação, declarou a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação de obrigação de fazer por meio da qual a parte almeja o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. 2. A decisão agravada esclareceu que embora a ementa do RE n° 855.178 /SE, relativo ao Tema 793, registre apenas a necessidade de serem propostas em face da União a pretensão visando fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, consta expressamente definido no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o ente federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS. 3. No presente agravo interno, a parte autora pede a reforma da decisão agravada "a fim de excluir a União do feito". 3.1. Argumenta que o STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência - IAC (Tema - 14), está sendo apreciada a competência para julgar processos em que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado, e defende que "havendo identidade entre a matéria dos autos e o IAC No 14 STJ, deve ser afastada qualquer pretensão de declinação da competência para a Justiça Federal, até que haja decisão definitiva no mencionado incidente". 4. De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sem determinar a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, cuja questão submetida a julgamento envolve a competência para julgar processos em que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado. 4.1. Conforme se observa do acórdão paradigma, houve a "delimitação do tema, nos seguintes termos: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal; 5. No caso dos autos, contudo, necessário destacar que não ocorreu a "inclusão da União no polo passivo da demanda", tampouco "sem a prévia consulta à Justiça Federal", conforme observado no precedente paradigma, tendo a decisão ora agravada determinado exclusivamente a remessa do feito à justiça competente para que seja "oportunizada a inclusão da União no polo passivo da lide". 5.1. Desta feita, ressalta a ausência de identidade entre a matéria ventilada no presente processo e a questão tratada pelo STJ por ocasião do Tema - 14 do Incidente de Assunção de Competência - IAC. 6. Outrossim, o precedente qualificado do STJ decorreu da instauração prévia de conflito de competência e, na hipótese dos autos, a decisão agravada tão somente declinou da competência conforme orientação da Suprema Corte (Tema 793/STF), não incidindo ao caso a "designação do Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes", conforme proposto no precedente. 6.1. Por fim, cabe reiterar, que a proposição de impedimento de declinação de competência está restrita às ações que versem sobre a "indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal", o que não é o caso dos autos. 6.2. Precedente: "Uma vez que o medicamento em questão não foi incorporado ao SUS e que é a União a detentora de competência administrativa para a incorporação de novas tecnologias, incumbe à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da matéria pelo juízo competente." (Rcl 50456 AgR, Relator Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe-107, 02-06-2022.) 7. Portanto, correta a decisão agravada que, identificando que os autos tratam de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, acolheu a preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa do processo à Justiça Federal, resguardando os efeitos da liminar deferida até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente (Art. 64, §3o, do CPC). 8. Agravo interno não provido. (Acórdão 1639001, 07071148820218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, diante do quadro de divergência jurisprudencial assinalado, considerando que o presente apelo possui como objeto exclusivo o debate espelhado no IAC n. 14 do c. STJ, e de modo a evitar eventual descumprimento da ordem emanada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça na sessão de julgamento de 8/6/2022, determino o sobrestamento do julgamento da presente apelação, com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, até a publicação do acórdão relativo ao julgamento do IAC n. 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça, ou do Tema n. 1.234[1], pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1366243-SC). Anota-se, ainda, que estão preservados os efeitos da sentença quanto ao fornecimento do medicamento requerido (Bortezomibe), na forma definida no Juízo a quo. Brasília, 31 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Tema 1.234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.